Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723445-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: CRISTIANY MARQUES DE MELO MILANEZ LTDA, CRISTIANY MARQUES DE MELO MILANEZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na Execução de Título Extrajudicial no 0723769-84.2024.8.07.0001 indeferiu o pedido de arresto formulado pela agravante. Intimada a se manifestar sobre a persistência do interesse recursal, tendo em vista que o processo principal foi sentenciado, a agravante se manifestou pelo conhecimento do recurso em razão da oposição de embargos de declaração nos autos de origem (ID 73229245). É o relatório. DECIDO. Mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, uma vez que o processo principal já foi sentenciado (ID 239062437 nos autos de origem). A oposição de embargos de declaração não resultará em alteração do provimento jurisdicional proferido, e se presta apenas para o saneamento de vícios na sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 27 de junho de 2025 13:41:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador